Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713952-46.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELINGTON VALADAO DE SOUZA, SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA APELADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA, WELINGTON VALADAO DE SOUZA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelante ANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte apelada WELINGTON VALADAO DE SOUZA em contrarrazões (ID 19090104). Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora